Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECONHENCIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENTE OS REQUISITOS EXIGIDOS. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, por tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido - sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
2. Inviável a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de instituição de ensino, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, que é objetiva.
5. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e não havendo provas claras de sua dedicação a atividades ou organizações criminosas, impõe-se o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.